Tribunal: TJES
Processo: 5008166-25.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008166-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: MARLI CAMPANHOLE CARRANCHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008166-25.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RECORRIDO:
MARLI CAMPANHOLE CARRANCHO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SUS. SOLICITAÇÃO DE EXAMES. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDOS E RECEITAS. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARLI CAMPANHOLE CARRANCHO em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora argumenta que realizou o exame de vídeo fibronasofaringolaringoscopia no qual foi diagnosticada com desvio de septo nasal para esquerda, áreas II e IV grau III e hipertrofia de conchas inferiores. Alega que solicitou a cirurgia em otorrinolaringologia administrativamente em 2017, no entanto, não obteve resposta favorável. Aduz que em 04/09/2023 realizou uma consulta que resultou na solicitação de dois novos exames, quais sejam: POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA e TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE, e apesar da solicitação junto ao SUS ter sido feita desde setembro de 2023, até a presente data segue desamparada em seu direito.

A sentença
proferida
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, J
ULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR (ID 39215731), MANTENDO SEUS EFEITOS
, salientando, por oportuno, que os entes demandados poderão cumprir a obrigação observando-se a repartição de competência determinada pelo SUS. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado com a sentença no ID 8931968, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs Recurso Inominado, alegando que o tratamento pretendido não é de competência municipal, vez que se trata de procedimentos considerados de alta complexidade e por este motivo refoge ao nível dos deveres municipais, assim previstos na legislação do SUS. Aduz que quanto ao acesso a procedimentos de média e alta complexidade no Estado do Espírito Santo é feito por meio de Central de Regulação gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde, que utiliza os sistemas informatizados SISREG e MV Soul.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso concreto, trata-se de pedido de fornecimento de exames de
polissonografia de noite inteira e tomografia dos seios da face.

É sabido que a Constituição Federal estabelece que, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde (SUS), as três entidades federativas (Município, Estado e União) são solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art. 198 da Constituição Federal e Lei nº 8.080/90), de modo que o entendimento deste Relator sempre foi no sentido de que cada um dos entes públicos poderiam ser, individual ou conjuntamente, demandados para responder sobre tal obrigação.

Veja-se que, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação é dada à Fazenda Pública organizar-se administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Assim, entendo que o recorrido agiu de maneira adequada ao ajuizar a demanda em face do Município e do Estado, isso, pois, porventura o Estado seja impossibilitado do ato, o Município, subsidiariamente, deverá cumpri-lo.

Na hipótese, foram juntadas provas tanto do estado de saúde do autor, como da necessidade e imprescindibilidade do que foi pleiteado para o devido tratamento de seu quadro clínico, ressaltando que ambos os entes públicos possuem o dever, solidariamente, de cumprir com a obrigação.

Portanto, comprovada a necessidade de realização dos exames e que tais procedimentos são os adequados para o tratamento do estado de saúde da autora, bem como considerando o tempo de espera pela disponibilização dos exames pleiteados, a manutenção da procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO o ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)